Tribunal: TJPA
Processo: 0810108-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10627 - Pagamento ou Parcelamento do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810108-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO IRAM PEREIRA ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS

–
CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA
.
1)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO, COM ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS.
NÃO CONHECIMENTO
.

QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA ESTREITA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A DEMONSTRAR DE PLANO A COAÇÃO ILEGAL SUPORTADA PELO PACIENTE. TESE SUSCITADA PELO AGRAVANTE APRESENTADA AO JUIZ DA CAUSA, QUE SE DECLAROU COMPETENTE PARA ATUAR NO FEITO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF, CONSOLIDADO NA SÚMULA VINCULANTE N.º 24. IRREGULARIDADE TERATOLÓGICA A JUSTIFICAR EVENTUAL CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE DECRETO CONSTRITIVO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE
.

2
)
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, encerrada em 25 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL em
HABEAS CORPUS
preventivo com pedido de liminar
, interposto por
PEDRO IRAM PEREIRA ESPÍRITO SANTO
, objetivando a reconsideração da decisão que não conheceu o aludido
writ
impetrado em seu favor ou o julgamento do agravo regimental pelo órgão competente.

Nos autos do referido
mandamus, a
duziu o impetrante, em síntese, ter sido o paciente denunciado pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos I e II, c/c artigo 12, inc. I, da Lei n.º 8.137/1990 c/c artigos 71,
caput
e 91, inc. I, do CP (deixar de recolher ICMS relativo às operações de prestação de serviço de transporte realizadas no período de abril a dezembro de 2015 a fevereiro de 2016), estando a ação penal de origem em trâmite na 13ª Vara Criminal de Belém/PA, (proc. n.º 0003468-39.2018.8.14.0401).

Afirmou que o paciente, em resposta à acusação, suscitou a incompetência territorial do juízo, alegando que a suposta conduta criminosa imputada ao coacto, tal como descrita na exordial, ocorreu no município de São Geraldo do Araguaia/PA, onde deveria tramitar a aludida ação penal, tese que foi rejeitada pela autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de que a competência para apurar o aludido delito se verifica pelo resultado, ou seja, no momento da constituição do débito tributário, ocorrido em Belém.

Sustentou ainda que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal e ameaça à sua liberdade de locomoção ante a tramitação de ação penal em juízo incompetente.

Ao final, pugnou pela concessão liminar da ordem, a fim de que fosse obstada eventual prisão decretada em desfavor do paciente. No mérito, requereu fosse declarada a incompetência do juízo impetrado, bem como a nulidade das decisões por ele exaradas, e ainda, fosse determinada a remessa da ação penal n.º 0003468-39.2018.8.14.0401 ao Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

Indeferido o pleito liminar pela Desa. Relatora Originária, foi determinada a instrução do feito, solicitando-se informações a autoridade coatora e, posteriormente, a remessa dos autos à procuradoria para emissão de parecer.

O juízo da 13ª Vara Criminal de Belém apresentou informações às fls. 43/48.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou às fls.

pelo não conhecimento do Habeas Corpus impetrado, e mérito, pela sua denegação.

Em decisão monocrática às fls. 57/59, a Relatora originária não conheceu da impetração em razão da inadequação da via eleita, face a impossibilidade de revolvimento da matéria fático-probatória, mormente por não se vislumbrar qualquer irregularidade teratológica, evidenciada de plano, na hipótese.

Irresignado, o paciente se insurgiu contra a referida decisão monocrática, através do presente Agravo Regimental às fls. 61/69, reiterando os argumentos da impetração, asseverando, ainda, que tais alegações encontram-se provadas pelos documentos que instruem a inicial, não se tratando o caso sob análise de revolvimento de provas.

Ratifica que o pleito da impetração consiste em fazer cessar o suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo, em virtude da tramitação da ação penal de origem em juízo incompetente.

É o relatório.

VOTO

Em suas razões recursais, reitera o agravante os argumentos da impetração, requerendo o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada ou julgado o feito pelo órgão competente.

Consoante restou consignado na decisão agravada, para desconstituir o entendimento em relação ao local onde o crime tributário teria ocorrido seria necessária dilação probatória, o que não é permitido na via estreita do
habeas corpus
, ação de natureza constitucional, que possui rito célere e sumaríssimo.

Ressalta-se que, embora tenha sido alegado que o fato criminoso imputado ao agravante ocorreu no município de São Geraldo do Araguaia, onde supostamente a empresa contribuinte exercia a sua atividade comercial, e que as provas dos autos divergem quanto à competência para processar e julgar o aludido delito, pelos documentos anexos ao
writ
não é possível aferir tais alegações, sendo ônus da parte impetrante instruir o
mandamus
com prova pré-constituída apta a demonstrar de plano a coação ilegal suportada pelo paciente.

Sobre a questão, vejamos o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO, COM ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SERIA O MEIO PRÓPRIO PARA ANALISAR O PEDIDO, INCLUSIVE, DEFERIDO EM MOMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
INVIABILIDADE DO WRIT ORIGINÁRIO
.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sob pena de supressão de instância, inviável o conhecimento do recurso ordinário que se limita a repisar questões que, apesar de suscitadas, não foram decididas no acórdão de habeas corpus recorrido, porque incompatíveis com a via do writ constitucional.

2. O julgado impugnado não apreciou a tese de incompetência territorial do juízo devido à necessidade de ampla dilação probatória para desconstituir o entendimento em relação ao local onde o crime tributário teria ocorrido.
Relembrou, ainda, que a competência foi firmada quando acolhida a exceção de incompetência ajuizada pela Defesa dos réus, possuindo a alegação caráter claramente procrastinatório.

3. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, visto que não houve argumento apto para afastar as razões consideradas no decisum agravado, que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 41.187/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014)

Ademais, no caso em análise, não se vislumbrou qualquer irregularidade teratológica, apta a justificar eventual concessão da ordem de ofício,
na medida em que a citada ação penal originária está em trâmite no juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que se declarou competente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 70, do CPP
[1]
e Súmula Vinculante n.º 24, do STF
[2]
, sob o argumento de que o crime imputado ao agravante se consuma com a definitividade do crédito tributário, o que ocorreu por meio da inscrição em dívida ativa, efetividade em Belém.

Por fim, cumpre consignar que, conforme expendido no
decisum
monocrático, a despeito de ter sido impetrado
ha
beas corpus
preventivo

em favor do paciente, a fim de que fosse obstada eventual prisão decretada contra ele, não houve indicação da existência de mandado de prisão ou mesmo de decreto constritivo em seu desfavor, inviabilizando o conhecimento do
writ
também

nesse aspecto
.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. NÃO INDICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CONCRETA AO JUS AMBULANDI.

REMÉDIO HEROICO: VIA PROCESSUAL DESTINADA A TUTELAR APENAS IMEDIATO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, impugnou-se a mera possibilidade de constrangimento, sem que houvesse elementos categóricos demonstrativos de que a suposta ameaça ao direito ambulatorial materializar-se-ia. Ocorre que "o habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente [e] tal receio haverá de resultar de ameaça concreta de iminente prisão" (STJ, AgRg no HC 84.246/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJ 19/12/2007).

2. A ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição da República) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente, como no caso dos autos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 127.142/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)

Por todo o exposto
,

nego provimento ao presente agravo,
mantendo a decisão monocrática recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/Pa, 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 70, CPP. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

[2]

Súmula Vinculante n.º 24, do STF
: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.

Belém, 25/03/2021